Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704929-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA FILGUEIRAS MACHADO AGRAVADO: ESSENCIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, MANOEL WAGNER ALVINO ALVES, ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA, JAQUELINE DA ROSA MESCHKE, AGENOR MESCHKE, GILSON PIERRI D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao AR de ID 25197028 devolvido sem cumprimento (ESSENCIAL TRANSPORTE TURISMO LTDA – ME). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator